Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A assinatura de funcionária da empresa de cobrança que atuou como representante legal da exequente no instrumento particular de acordo extrajudicial não atende a exigência legal da assinatura de duas testemunhas para a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, art. 784, inc. III, do CPC.
II – Facultada a emenda, a exequente não cumpriu a determinação judicial, o que enseja o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do CPC.
III – Citado o executado e apresentadas as contrarrazões, art. 331, § 1o, do CPC, há a necessidade de fixação de honorários advocatícios.
IV – Apelação desprovida.